Tribunal: TJDFT
Processo: 0730126-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730126-80.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IVANA RIBEIRO LIMA, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, MARIA IVANA RIBEIRO LIMA DESPACHO Intime-se o Banco BMG S.A. para manifestar-se sobre o interesse no requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que o possui. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator